Tribunal: STF
Processo: MS 22059
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-19
Data de publicação: 1995-10-19

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Polícia federal. Demissão.
2. Ato do Exmº Sr. Presidente da República, consubstanciado em
decreto publicado no D.O. de 22.03.94, pelo qual o impetrante, de
acordo com os arts. 387, item I, 364, itens VIII, XXIX, XLVIII e
LXII, e 383, item X, do Decreto nº 59.310, de 1966, foi demitido do
cargo de Agente de Polícia Federal. 3. Alegação de cerceamento de
defesa e ausência de provas concretas. Inexistência de culpa
formalizada e sentença com trânsito em julgado. 4. Informações
solicitadas. Pronunciamentos da Advocacia-Geral da União e do
Ministério da Justiça. 5. Liminar indeferida. 6. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem, ressalvando
o uso das vias ordinárias para a apreciação do pedido. 7. Ato de
demissão expedido por autoridade competente, após processo
administrativo em que não restou demonstrada a ocorrência de
qualquer vício. Inexistência de direito certo e líquido do
impetrante a retornar ao cargo. A instância disciplinar não está
sujeita à prévia conclusão do processo criminal instaurado contra o
requerente. 8. Mandado de segurança indeferido.